Tribunal: TJMT
Processo: 1046533-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046533-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RAFAEL DA SILVA WILLEMANN - CPF: 056.922.311-31 (APELANTE), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA WILLEMANN - CPF: 056.922.311-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO PELA PARTE AUTORA – PERMANÊNCIA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado nos autos o pagamento das parcelas avençadas entre as partes, configura-se como ato ilícito de responsabilidade do banco requerido a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, após a quitação da dívida.

A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidem a partir da citação, se o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
. e
RAFAEL DA SILVA WILLEMANN

na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada n° 1046533-93.2020.8.11.0041

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para determinar que o requerido exclua definitivamente o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito referente ao contrato nº 6070.xxxx.xxxx.3015, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (art. 405 do CC e Súmula 362/STJ).

No mais, tornou definitiva a liminar concedida e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC/15.

O requerido
BANCO BRADESCO S.A.
alega que restou demonstrada a comprovação da contratação e a origem do débito, portanto, sendo
legítima a cobrança dos valores e inclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, não há falar em defeito na prestação do serviço.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que, ainda que se admitisse eventual ilegalidade na cobrança, o que se faz em respeito ao principio da eventualidade, a situação experimentada não enseja nenhuma indenização por dano moral.

Alega que o apelado não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
126996742
), pelo desprovimento.

Por sua vez, o autor
RAFAEL DA SILVA WILLEMANN

defende a reforma parcial da sentença a fim de que a correção monetária incida de acordo com Súmula de 54/STJ, ou seja, desde a data do evento danoso (10/06/2020), bem como condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no importe de 20% sobre o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/15).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 130720174), o banco apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
126996682
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada n° 1046533-93.2020.8.11.0041

em face do requerido, aduzindo que
firmou com o banco requerido acordo extrajudicial para liquidação de débito, no valor de R$ 1.581,11, para pagamento em 10 parcelas de R$ 158,12, cada uma, com início em 06/03/2020.

Alegou que constou no termo de acordo que após o pagamento da primeira parcela, seu nome seria retirado do rol de inadimplentes, no prazo de até cinco dias úteis (ID 126996689).

Sustentou que realizou os pagamentos das parcelas acordadas e no mês de agosto/2020, ao tentar fazer uma compra, foi surpreendido com a informação que seu nome estava negativado pelo banco requerido, referente à parcela em aberto do mês de junho/2020.

Narrou que em contato com o requerido, foi informado que ocorreu erro no sistema e a restrição seria retirada, mas tal fato não ocorreu.

Diante disso, ajuizou a presente ação a fim de que seu nome fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Na contestação, o requerido arguiu a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos iniciais inexistência de dano moral e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso em tela, verifica-se que o autor possuía débitos pendentes junto ao banco requerido e para a regularização do débito, negociou a dívida para pagamento em 10 parcelas (ID 126996689).

Em detida análise aos documentos de ID 126996689, verifica-se que constou do termo de acordo que o nome do autor seria retirado dos órgãos de proteção ao crédito em até 05 cias uteis após o pagamento da primeira parcela, o que ocorreu em 06/03/2020, sendo que o autor/apelante quitou os boletos bancários dentro da data de vencimento e nos valores pactuados.

Ocorre que, não obstante a renegociação da dívida e o pagamento das parcelas conforme acordado, o requerido não retirou o nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito, uma vez que efetuou o pagamento da 1ª parcela da dívida renegociada na data de 06/03/2020 (ID 126996689).

Desse modo, cabia ao requerido comprovar que retirou o nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, ou seja, formalizada proposta para quitação do débito e realizado o pagamento da entrada pela parte autora, conforme reconhecido pelo banco requerido, inegável a suspensão da exigibilidade do total da dívida, resultando descabida a manutenção da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, como no caso.

Observa-se que a negativação do nome do autor apenas seria justificada caso houvesse o descumprimento do acordo, hipótese em que a renegociação da dívida estaria desfeita, no entanto, não é o caso dos autos, uma vez que consta no ID 126996692, negativação realizada pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 829,79, em 10/06/2020.

Assim, realizada a renegociação e o pagamento da dívida, caberia ao banco apelado diligenciar a baixa do nome do autor/apelante junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, visto que a dívida ensejadora da inclusão não mais existia.

Ressalte-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atualização dos cadastros de proteção ao crédito cabe às entidades credoras que deles fazem uso, de sorte que uma vez recebida a comprovação de quitação da dívida, o requerido deveria ter providenciado a retirada do nome do devedor com a maior brevidade possível.

Destarte, diante da ausência de documento a fim de comprovar que o requerido excluiu a restrição do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, em tempo razoável, conclui-se pela veracidade das alegações da parte autora, de que mesmo após o pagamento da primeira parcela do acordo, seu nome ainda permaneceu indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Desta feita,
não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, sendo
imperioso destacar que
a inscrição indevida gerou consequências negativas e abalo ao autor, pois inviabilizou a realização de compras a crédito, a realização de empréstimos bancários e outros.

Logo, deve-se imputar ao requerido os pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito e pela falha na prestação dos serviços ao manter a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão de dívida paga, conforme previsão do artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA POR ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA - MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DOS INADIMPLENTES DURANTE A VIGÊNCIA DO ACORDO E APÓS O EFETIVO PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. Tendo as partes concordado em renegociar a dívida por meio de acordo homologado por sentença e diante do escorreito pagamento das parcelas avençadas, configura-se como ato ilícito, de responsabilidade da Ré, a inscrição e manutenção do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes durante a vigência do acordo e após a sua quitação integral. Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral se configura "in re ipsa", ou seja, prescinde de prova. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

(TJ-MG - AC: 10363110041052001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, verifica-se que tal pleito merece prosperar.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

No que diz respeito aos juros de mora, estes devem incidir desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor
RAFAEL DA SILVA WILLEMANN
e
dou parcial provimento
ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo-se a correção monetária a partir deste julgamento.

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022